Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700330-76.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALID DE MELO PIRES SARIEDINE AGRAVADO: FLAS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WALID DE MELO PIRES SARIEDINE contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0706495-49.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de intimação da devedora para indicar bens passíveis de penhora. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador